Tribunal: TJPA
Processo: 0804842-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804842-57.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E IV, §2º-A, E §7º, INCISO III, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRISÃO DOMICILIAR PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TESE NÃO CONHECIDA. PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO
A QUO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a apreciação do pleito, tendo em vista que o pedido intentado ainda não foi apreciado pela instância ordinária, sob pena de supressão de instância;

2. Assim,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada
;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 17 de maio e término à 14 horas do dia 19 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 17 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0806855-76.2021.8.14.0028
.

Consta da impetração que o paciente cumpre medidas alternativas diversas da prisão.

Aduz que desde o dia 09 de dezembro de 2021 requereu a transferência de domicílio para o endereço Rua Antônio José Moura, 07062, Brasilar, Teresina – PI, onde reside sua família, para que ali sejam cumpridas as medidas alternativas à prisão. Entretanto, a autoridade coatora não concedeu esta transferência, de forma completamente ilegal, postergando por duas vezes a análise deste pedido, e gerando prejuízos incalculáveis ao paciente. Tudo isto por não conceder um direito LEGAL ao paciente.

Esclarece que ao se negar a conceder um direito de réu, qual seja, cumprir medidas cautelares em local que lhe cause menor prejuízo, a autoridade coatora acaba por desrespeitar seu direito de ir e vir. Em todas as audiências marcadas o réu esteve presente, não ocasionando qualquer prejuízo à instrução processual, pelo contrário.

Assevera que o fumus boni juris está plenamente configurado, já que foi reconhecido pela própria autoridade coatora o direito de transferência do domicílio para Teresina, e que o periculum in mora, é cristalino, posto que houve decisão em audiência deste juízo que ameaça a liberdade de locomoção do paciente, posto que este sempre cumpriu as determinações a si impostas, e é surpreendido com decisão que determina que se “Certifique o sr. Oficial de Justiça se o acusado Manoel encontra-se residindo no endereço em Marabá, contido nos autos”.

Afirma que a liberdade do paciente se encontra ameaçada, e apenas este plantão poderá deter a ilegalidade. Todos os documentos que fundamentam o pedido foram anexados aos autos desde 09 de dezembro de 2021. E desde essa data o juízo, autoridade coatora, se nega a realizar o que é legal.

Dessa maneira,
requer a concessão de medida para que o paciente não seja preso de forma indevida, sendo determinada a atualização do seu endereço por parte do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ – PA, para o endereço Rua Antônio José Moura, 07062, Brasilar, Teresina – PI, onde sua família reside, ou ALTERNATIVAMENTE, para que este juízo de plantão por si só realize tal medida, permitindo, enfim, que o autor se desloque à localidade já citada. E após, diante do exposto, espera o impetrante seja concedida, em favor do paciente, a competente e definitiva ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente se desloque à cidade. Ou, alternativamente, que seja concedida a ordem de ofício, lastreada em algum fundamento não apresentado no presente pedido de Habeas Corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP). Ao final seja concedida a ordem definitiva de liberdade.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 13.04.2022 (ID 9010048 – Págs. 46/47), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juízo
a quo
, prestou informações atreves do Ofício n. 39/2022-GJ, em 19.14.2022, conforme ID 9143573 – Págs. 55/61.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
e, caso superada a admissibilidade, pela
denegação
da ordem habeas corpus requerida em favor de MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MOURA.

Na data de 12.05.2022, a defesa peticionou alegando que o paciente vem recebendo ligações diuturnas da SEAP para cumprir pretensa determinação judicial.

Aduz que não há ordem judicial presente para que a SEAP atua desta forma no processo, constrangendo ilegalmente o ora acusado, beirando o abuso de autoridade.

Assim, requereu que seja oficiada a SEAP para se abster de tais procedimento ilegais contra o paciente.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de que o Magistrado
a quo

não concedeu a transferência do paciente, postergando por duas vezes a análise deste pedido, e gerando prejuízos incalculáveis ao paciente.

Ocorre que conforme informações do Magistrado de 1º grau, o pedido de transferência do paciente ainda não foi apreciado.

Vejamos:

“(...) No dia 09.12.2021, o acusado apresentou a este Juizo, petição solicitando a transferência de domicílio para a cidade de Teresina/PI, onde reside sua família (ID 44555461). Logo, os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação (ID 45062702).

Instada, a d. Promotora de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido de transferência de domicílio, afirmando que o acusado não juntou documentos comprobatórios da alegação. Assim, foram solicitados, pelo órgão ministerial, a juntada dos documentos atualizados que comprovassem a permanência de sua família na cidade de Teresina/PI, juntamente com o comprovante de residência (ID 45371215).

Concluso os autos para decisão, foi facultado ao paciente a juntada de comprovante de endereço e após, novas vistas ao Ministério Público. Porém, este juízo entendeu que é direito do preso provisório cumprir medidas cautelares em local que lhe cause menor prejuízo, desde que não prejudique interesses processuais a fim de evitar demasiado prejuízo material ao acusado, precária e provisoriamente, assim, autorizou que o paciente passasse as festas de final de na cidade de Teresina, próximo de suas filhas e família, com o cumprimento integral das medidas cautelares já impostas, devendo retornar a esta cidade de Marabá até o dia 10 de janeiro de 2022 ou até que seu pedido de transferência fosse analisado de modo exauriente (ID 45508695).

Ademais, o paciente deveria comparecer na central de monitoramento de Marabá para que fosse readequado o cumprimento da medida cautelar diversa da prisão (ID 45508695). Sendo que tal decisão serviria como ofício à SEAP como comunicação de autorização de deslocamento e monitoração no local.

No dia 21.12.2021, o paciente peticionou novamente, alegando que a decisão serviria como ofício à SEAP como comunicação de autorização de deslocamento para a cidade de Teresina/PI, porém a Central de Alvarás apenas poderia cumprir a determinação com uma comunicação do juízo, o que segundo o paciente, contrariava a própria decisão do magistrado (ID 45745793).

Em 09.01.2022, o paciente informou que já havia feito a juntada dos documentos comprobatórios de residência na cidade de Teresina/PI em 09.12.2021 (ID 46905428).

Na audiência de instrução, realizada em 03.02.2021, o paciente, apesar de citado pessoalmente, não apresentou resposta escrita, tendo o advogado declarado que não o fez por não ter tido acesso aos autos da medida cautelar de quebra de sigilo de dados. na mesma audiência, foi autorizado o acesso ao aludido advogado aos autos da medida cautelar de quebra de sigilo bem como o prazo de 10 dias para apresentação de resposta escrita à acusação (ID 50239383).

No dia 31.03.2022, foi realizada audiência de instrução, em que foi solicitado, mais uma vez, a apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 dias. Sendo a análise do pedido de autorização de mudança de domicílio apreciada após análise de eventual resposta escrita à acusação (ID 56710408).
(...)”
(grifo nosso).

Observo ainda, que não houve negativa por parte do Juízo
a quo
, em relação ao pedido intentado pelo paciente, o Magistrado apenas
aguarda a apresentação de resposta escrita à acusação
, para então, apreciar o pleito de transferência da prisão domiciliar do requerente para a cidade de Teresina/PI.

Ademais, tal tema deve ser submetido ao Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, à guisa de informação, verifiquei, nos autos principais, que o Ministério Público solicitou a juntada de documento recente, que comprove a
permanência da residência da família do paciente em Teresina/PI.

De outra banda, conforme brilhante manifestação do Procurador de Justiça,
“(...) Ultrapassado o óbice da admissibilidade, ad argumentandum tantum, considerando que a decisão se encontra provida de fundamentação suficiente, não há que se falar na ocorrência de constrangimento ilegal, valendo ressaltar que a cautela do magistrado de piso se revelou razoável e necessária, dada a ausência de apresentação de resposta escrita à acusação, pela defesa, e ausência de comprovação do endereço do Coacto na cidade de Teresina, até então.”(...)”.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada
.

Por fim, quanto ao pleito intentado a ID 9363950 - Págs. 259/260, vejo que tal súplica deve ser requerida em Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a defesa apenas informa que a SEAP vem entrando em contato com o paciente via ligação telefônica, porém não junta nenhum documento comprobatório de suas alegações.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
17
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2022